Tribunal: TJSP
Processo: 0002058-16.2009.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000383456
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002058-16.2009.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que são apelantes
ELÍDIO MARQUES FILHO e CARMEM ARLETE RAUCCI MARQUES, são apelados
GERALDO DESPEZI, ROBERTO SILVEIRA DE MORAES, MARIA DE LOURDES
MORAES e MARIA NAZARE DESPEZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0002058-16.2009.8.26.0695 -Voto no 28.281
2
Voto no. 28.281
APELAÇÃO no. 0002058-16.2009.8.26.0695
Comarca:
Nazaré Paulista Vara única
Ação:
Usucapião
Apelante(s): Elídio Marques Filho e Carmem Arlete Raucci
Marques
Apelado(s):
Geraldo Despezi e outros
USUCAPIÃO. Extinção ex officio do processo sem
resolução do mérito. Ausência de intimação
pessoal do autor para dar andamento ao feito em
48 horas (art. 485, § 1°, do CPC). Descabimento.
Desistência da ação que não se presume. Sentença
cassada. Apelo provido.

Da r. sentença que extinguira o processo sem
resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso III, do CPC (fls.
444/446); apelam os vencidos asseverando, em síntese, que foi
descabida a extinção prematura do feito (fls. 451/466).
Recurso tempestivo, preparado, mas não
respondido.
Não houvera oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de usucapião extinta sem
resolução do mérito.
Respeitado o entendimento do i. Magistrado,
não cabe, à luz do sistema processual, a presunção de desistência ou
teórico desinteresse no curso da ação, a qual depende de ato próprio
da parte.
Marcada essa observação, para a extinção do
processo fundada no abandono de causa, era de rigor a intimação
pessoal da parte para suprir a ausência de manifestação em quarenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0002058-16.2009.8.26.0695 -Voto no 28.281
3
e oito horas (art. 485, § 1°, do CPC).
Tal exigência legal tem por finalidade evitar que
a parte seja surpreendida pela desídia do advogado.
A esse respeito, o insigne Ministro LUIZ FUX
doutrina que, in verbis:
“O
abandono
da
causa
indica
um
desinteresse por parte do autor e deve ser aferido mediante
a intimação pessoal da própria parte, uma vez que a inércia
pode ser exatamente do profissional eleito para o patrocínio.
Destarte, é preciso que o ato que se espera o autor praticar
seja indispensável à continuação do processo, uma vez que,
se assim não o for, é lícito ao juiz prosseguir e julgar,
penalizando, inclusive, o demandante, pela sua inércia em
não colaborar devidamente com o esclarecimento da
verdade”. (Curso de Direito Processual Civil, 4a edição,
Forense, vol. I, pág. 433).
A propósito, lecionam os eminentes NELSON
NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, que, in verbis:
“Não se pode extinguir o processo com
fundamento do CPC 267, III, sem que, previamente, seja
intimado pessoalmente o autor para dar andamento ao
processo. O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da
intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de
48 h (quarenta e oito horas). Permanecendo silente há
objetivamente a causa de extinção”. (Código de Processo
Civil Comentado. 9. ed, São Paulo: RT, nota 24 ao art.
267).
De
tal
particularidade,
emerge
sua
indispensabilidade consoante precedentes do C. STJ, a saber: AgRg
no Ag 1.143.974/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES;
AgRg no Ag 1.150.234/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN; Resp
1.103.610/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES; e REsp
1.006.113/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX.
Caminha nesse sentido, inclusive, a exegese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0002058-16.2009.8.26.0695 -Voto no 28.281
4
desta E. Corte, como se observa nas ementas recrutadas, por
amostragem:
“APELAÇÃO

AÇÃO
MONITÓRIA

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA INTIMAÇÃO
PESSOAL DO AUTOR A DAR ANDAMENTO AO FEITO
PRTEVIAMENTE A EXTINÇÃO NECESSIDADE. Não é
possível extinguir o processo com fundamento no art. 267,
inc. III, do Código de Processo Civil se que, previamente,
ocorra a intimação pessoal do autor a dar andamento ao
processo. A ausência de intimação pessoal da Apelante
descaracteriza sua inércia. SENTENÇA ANULADA

RECURSO PROVIDO” (Ap 001002-16.2011.8.26.0003, 38a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Desembargador
EDUARDO SIQUEIRA).
“EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUÇÃO
Ausência de intimação pessoal do autor para dar
andamento ao feito Necessidade de prévia intimação
Inobservância do §1, do artigo 267, do Código de Processo
Civil
Extinção afastada
Recurso provido” (Ap
991.03.094106-8, 19a Câmara de Direito Privado, Rel.
Desembargador MARIO DE OLIVEIRA).
Por esse norte, a extinção por abandono que
não é imediatamente precedida de intimação pessoal da parte destoa,
pois, do figurino legal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso para afastar a extinção decretada e determinar o
prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.
RÔMOLO RUSSO
Relator